Tribunal: TJMT
Processo: 0010600-16.2008.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0010600-16.2008.8.11.0003
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARCELO DE MARTINO – ME e MARCELO DE MARTINO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 29367951):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO EXEQUENTE – CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC – PROLONGAMENTO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DE DIVERSOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO PELO EXEQUENTE –IMPOSSIBILIDADE – PRESQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em sendo requerido, em diversas oportunidades, a manifestação do exequente, tendo este pugnado apenas pela suspensão do andamento do feito, denota-se seu desinteresse e a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, é medida de rigor.
2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
(N.U 0010600-16.2008.8.11.0003, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 18/12/2019)
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 93572970).
A parte recorrente alega violação aos artigos 9o e 10o, diante da decisão surpresa, bem como sustenta reconhece-se ao trâmite do pedido de compensação administrativa do débito tributário a natureza em hipótese de suspensão da Execução Fiscal (suspensão inapta a promover a prescrição intercorrente, pois justificada), e não sua extinção, a qual somente restará verificada quando houver a homologação do pleito e correspondente adimplemento do crédito em sua totalidade. Caso contrário, a demanda retoma seu curso, pelo saldo remanescente, o qual seguirá a via forçada de satisfação.
Recurso tempestivo (id. 96516496).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pela parte recorrida, conforme certidão no id. 99922974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ)
Isso porque, com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, na hipótese em que a tese não tenha sido abordada no acórdão, não se afigura possível a sua alegação somente em sede do recurso especial, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. "A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado" (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1317107 ES 2018/0157222-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A pretensão de ver analisados argumentos não alegados no momento oportuno, mas trazidos somente com a oposição de embargos de declaração contra o acórdão da apelação, configura ausência de prequestionamento, por isso a falta de manifestação do Tribunal sobre a questão não implica violação ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 211/STJ (AgRg no REsp 1.452.039/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2014). 2. Ademais, essa Corte Superior exara entendimento no sentido de não admitir nulidade sem demonstração de prejuízo. No caso em apreço, a defesa se limitou a alegar vício de validade dos laudos periciais, deixando de indicar as causas e os motivos que ensejariam o reconhecimento de eventual nulidade e de que maneira o réu teria sido injustamente prejudicado com a negativa do pedido de produção de prova. A falta de demonstração do efetivo prejuízo, como se sabe, obsta o reconhecimento da nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 3. A decisão proferida pelo eg. Tribunal de origem guarda sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte, atraindo a incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 700912 CE 2015/0071708-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017) (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada no recurso especial a partir da possível decisão surpresa (violação aos artigos 9o e 10o, ambos do CPC), e por ter sido suscitada somente nas razões do recurso especial, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Senão bastasse isso, é cediço que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, uma vez que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Logo, se não houver impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula 283, do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N° 283/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
3. Ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula n° 283, do STF.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1626646/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Assim, quanto à alegação da impossibilidade de extinção do feito diante da compensação administrativa do débito tributário, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário alegou a ausência de prejuízo, bem como ausência de comprovação da compensação do débito, in verbis (id. 29367951):
Não custa destacar que, em se tratando de pedido de compensação feito pelo executado, o qual tramita na esfera administrativa e, tendo o juízo proferido sentença sem resolução de mérito, em não sendo resolvido com êxito o pedido de compensação, é facultado ao exequente promover nova ação executiva, inclusive pela interrupção do prazo prescricional enquanto se discute tal assunto.
O exercício da jurisdição deve sempre levar em conta a utilidade do provimento jurisdicional pretendido.
Desse modo, sendo-lhe facultada a promoção de nova demanda em caso não haja solução ao pedido de compensação, não se mostra adequado perpetuar a mantença do feito em trâmite enquanto se aguarda por uma decisão administrativa, que só interessa às partes litigantes.
A ausência de efetividade revela verdadeiro desinteresse pelo trâmite regular do processo, cujo acompanhamento é dever do exequente, a quem compete dar o impulso regular aos autos e não apenas requerer a suspensão do feito, por várias vezes, emperrando uma justa solução ao feito executivo.
(...)
Ademais, não há que se alegar a sua falta de intimação para promover o andamento do feito já que, em todas as oportunidades, apenas se restringiu a requerer o sobrestamento do feito. Não basta alegar, é preciso provar e, acima disso, demonstrar quais prejuízos advieram com isso, o que não restou provado pelo exequente. Concordar com a alegação de falta de intimação é como se o presente feito estivesse adstrito à vontade e benevolência do exequente, já que, em todas as oportunidades e vistas dos autos que teve, resumiu-se a pedir a sua suspensão, o que não é adequado e, tampouco, traz à efetividade almejada num processo executivo fiscal, em que se está buscando a satisfação de um crédito tributário.
Nesta senda, o tempo entre o primeiro pedido de suspensão e a sentença, não é crível aceitar a perpetuação da demanda, notadamente se a parte pode propô-la novamente, caso não se efetive a compensação.
Portanto, é certo que a parte recorrente abordara a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, ausência de prejuízo e comprovação que o débito estava em processo de compensação.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V (Súmula 282, 283 e 356/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça